Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-27.2017.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0000190-27.2017.8.05.0268

Foro de Origem: Vara Criminal de Urandi/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes:
Renato Nunes Cerqueira e Estado da Bahia

Advogado:
Jansen Rodrigues Morais

Procurador do Estado:
Ricardo Jose Costa Villaca

Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia e
Jansen Rodrigues Morais

Promotora de Justiça: Gabrielly Coutinho Santos

Advogado:
Jansen Rodrigues Morais

Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PENA DE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL ABERTO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (31/01/2019)

E A SENTENÇA PROLATADA (10/10/2025) SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS CUJAS PENAS FIXADAS SEJAM
IGUAL A UM ANO OU, SENDO SUPERIOR, NÃO EXCEDENDO A DOIS,
ACONTECE EM 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, INCISO V, DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

2. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO ATENDIMENTO AO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. A TABELA DE HONORÁRIOS CONFECCIONADA PELA OAB NÃO VINCULA O MAGISTRADO. MÉRITO. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO. PLEITO PELA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

3. CONCLUSÃO: RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0000190-27.2017.8.05.0268
, sendo Recorrentes
RENATO NUNES CERQUEIRA E ESTADO DA BAHIA
e Recorridos
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JANSEN RODRIGUES MORAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR RENATO NUNES CERQUEIRA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, E
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR